Tribunal: TJDFT
Processo: 0748092-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VERIFICADA EM PARTE. ERRO DE FATO. INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCORFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que também é cabível embargos de declaração nos casos em que o julgado partir de premissa fática equivocada. Consigne-se: "(...) 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, admitem-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.253.953/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)”
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).
4. O erro de fato que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe que o erro tenha sido decisivo para o resultado do julgamento.
5. No caso, o acórdão analisou detalhadamente as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de compensação dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor com os reajustes concedidos posteriormente às carreiras do Distrito Federal. Foi feito o distinguishing deste caso com os Temas Repetitivos 475 e 476, do STJ. Ficou consignado a existência da Lei Distrital 117/1990, que previu expressamente a compensação questionada, bem como a proibição do enriquecimento ilícito. Ademais, ficou claro o motivo pelo qual a pretensão do Distrito Federal em realizar a compensação não está preclusa.
6. Os embargos devem ser acolhidos apenas com relação à decisão ter sido proferida de forma extra petita, em razão do Distrito Federal não ter pleiteado a compensação. De fato, o acórdão deixou de se manifestar quanto a esse ponto, que foi devidamente suscitado pelo embargante. Todavia, não assiste razão ao recorrente, porque o direito à compensação foi expressamente suscitado nos autos de origem.
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.